Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, que manteve condenação por tráfico de drogas e fixou o regime inicial fechado de cumprimento da pena, diante da reincidência e da análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A Defesa alegou omissão na fundamentação do regime fixado e postulou, com efeitos infringentes, a alteração para o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da fixação do regime inicial fechado, especialmente diante da alegação de que a reincidência, por si só, não justificaria a imposição de regime mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao simples inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.
4 - A decisão embargada analisou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que justificam a imposição do regime inicial fechado, com base na reincidência e na valoração negativa da culpabilidade, não havendo omissão a ser sanada.
5 - A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso do que o legalmente previsto para a pena aplicada, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
6 - A discordância da parte embargante quanto à interpretação adotada pelo colegiado não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, revelando mero inconformismo.
7 - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os limites do art. 619 do CPP, não se prestando para reexame de fundamentos já enfrentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - A imposição de regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência e em circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena fixada esteja entre 4 e 8 anos.
2 - A ausência de acolhimento da tese defensiva não configura omissão, quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.
3 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao simples inconformismo da parte.